Tribunal: TJSP
Processo: 0004317-81.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar.
A prisão domiciliar só é cabível ao preso que se encontra no regime aberto e satisfaz uma das condições do artigo 117 da Lei no 7.210/84.
Hipótese em exame no qual o preso está no regime fechado.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0004317-81.2020.8.26.0344 Comarca de Marília
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000619335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004317-81.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante EDI CELSO
PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004317-81.2020.8.26.0344 -Voto no 37.818
2
Voto n.o 37818
Agravo em Execução Penal n.o 0004317-81.2020.8.26.0344
Comarca de Marília
Agravante: Edi Celso Pereira
Agravado: Justiça Pública
Agravo em execução Pedido de cumprimento de pena
em prisão domiciliar.
A prisão domiciliar só é cabível ao preso que se
encontra no regime aberto e satisfaz uma das
condições do artigo 117 da Lei no 7.210/84.
Hipótese em exame no qual o preso está no regime
fechado.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Edi Celso Pereira, inconformado com
a decisão de indeferimento do seu pedido de prisão domiciliar,
deduzido em razão da pandemia do Corona virus (COVID-19),
interpôs o presente recurso de agravo.

Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida em primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- O estudo sistemático e teleológico da
Lei no 7.210/84 demonstra que a prisão domiciliar pode ser
decretada ao condenado que cumpre pena no regime aberto e é
acometido de doença grave, tem 70 anos de idade, é mulher gestante
ou com filho menor, ou é portador de deficiência física ou mental.
Nesse sentido há precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça: “Prisão domiciliar. Privilégio restrito aos
beneficiários do regime aberto. Paciente condenado ao regime fechado. “ o
cumprimento de pena em regime domiciliar só é possível, em princípio, aos condenados
ao regime prisional aberto - o que não é o caso do paciente, condenado ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004317-81.2020.8.26.0344 -Voto no 37.818
3
de pena em regime fechado...” (STJ HC 17429/PR (2001/0083615-8) 5 Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp. 115/08/2002, DJ 16/09/2002, p. 206).”

No mesmo sentido é a doutrina: “Nesse
sentido, é válida a citação dos ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N.
Fabbrini, na obra “Execução Penal”, editora Atlas, 11a edição, página 480: “Deve-se
ressaltar que a prisão domiciliar é uma espécie reservada aos condenados que cumprem
pena no regime aberto, sendo absolutamente incompatível com outro (semiaberto ou
fechado). Assim, por exemplo não basta estar acometido por doença grave para obter o
benefício.” (destaquei) No mesmo diapasão, há mais de uma década tem-se decidido:
“Estabelecido o início do cumprimento de pena em regime fechado, não pode o Juízo das
Execuções Penais conceder a prisão domiciliar, sem observância do disposto no artigo
112 da lei 7.210/84” (RT 723/682).
III- Não bastasse, ao pleitear a prisão
domiciliar o agravo só se funda na pandemia do COVID-19, que
não acarreta o automático e imediato esvaziamento dos cárceres. E
isso porque, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de
serem tomadas providências tendentes a evitar que ela alcance o
sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que favorecem o
isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera a
legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da pena
imputada.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no
habeas corpus no 567.408/RJ, decidiu que “a crise do novo
coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos
de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
No mesmo sentido, o Superior Tribunal
de Justiça, no habeas corpus no 567.408/RJ, decidiu que “a crise do
novo coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004317-81.2020.8.26.0344 -Voto no 37.818
4
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. No
mesmo sentido, afastando habeas corpus coletivo impetrado em
favor de presos do Distrito Federal que integram o grupo de risco,
repetiu a orientação o Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus
no 570634/DF).
Na mesma linha já se posicionaram a
plenária do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao não referendar as
providências recomendadas pelo Ministro Marco Aurélio em tutela
provisória incidental pedida na ADPF 347, e este Tribunal de
Justiça: “os efeitos causados pela pandemia do Covid-19 são e serão verdadeiramente
extraordinários”...“a solução pretendida pelo instituto impetrante (soltura indiscriminada
de parte expressiva da população carcerária) poderia gerar caos social, enormes
dificuldades de gestão do sistema prisional e, até mesmo, prejudicar o controle das
autoridades sanitárias em relação ao Covid-19”... “essas recomendações (referindo-se à
recomendação no62/20 do Conselho Nacional de Justiça) devem ser observadas em cada
caso concreto, permitindo-se que os magistrados analisem as situações específicas dos
presos, provisórios ou não, conforme evolução da pandemia”... “providencias que possam
ser tomadas para diminuir a população presa serão benéficas, mas devem ser tomadas em
cada caso concreto, com análise pelo magistrado competente, após o devido
contraditório”... “Não é demais lembrar que o Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-
se em funcionamento neste período de quarentena, com milhares de magistrados e
servidores dedicados em regime remoto. Assim, as recomendações do Conselho Nacional
de Justiça estão sendo analisadas e ponderadas em cada caso concreto, em atenção aos
direitos de cada preso e, também, conforme o interesse social inerente”. (Habeas
Corpus no 2051979-69-2020.8.26.0000)”.
IV- Na espécie, o agravante não cumpre
pena no regime aberto, que nos termos do artigo 117 da Lei no
7.210/04 é condição para a concessão da prisão domiciliar, e sequer
fez prova suficiente de que está com a saúde fragilizada, ou de que
no estabelecimento em que se encontra há risco concreto,
extraordinário, além da impossibilidade de nele ocorrerem os
cuidados e tratamentos esperados (ao contrário, o laudo médico, embora tenha
testado positivo para tuberculose pulmonar é assintomático, veio com a informação de que
há efetivo acompanhamento médico).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004317-81.2020.8.26.0344 -Voto no 37.818
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator